Tribunal: TJDFT
Processo: 0730749-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730749-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIENE MARIA DE CARVALHO LUZ AGRAVADO: 2S CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI, SAMUEL SERRA DE MEDEIROS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUZIENE MARIA DE CARVALHO LUZ contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra 2S CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI e SAMUEL SERRA DE MEDEIROS. O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil (CPC). A agravante não cumpriu a exigência. Não juntou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, embora afirme que efetuou o preparo (ID 39297148 - Pág. 1). Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator